Tribunal: TJBA
Processo: 0300047-87.2015.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300047-87.2015.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELISABETE SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS JORGE SOUZA DIAS DA SILVA, ELISABETE SANTOS E JOSÉ DOS SANTOS SOUSA COMO INCURSOS NO ART. 157, § 3.º, INCISO II, DO CP (LATROCÍNIO). INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO RÉU JORGE. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS EM JUÍZO. CONFISSÃO INQUISITORIAL. CONDENAÇÃO ACERTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS RÉUS JOSÉ E ELISABETE. ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES. MERA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. CARÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO REFORMADA.

I. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DEDUZIDA EM FAVOR DO RÉU JORGE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO E BASTANTE. DEPOIMENTOS, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO DO CRIME, OS QUAIS CONFIRMARAM A APREENSÃO DE PERTENCES DA VÍTIMA NA RESIDÊNCIA DE JORGE E A ADMISSÃO DE CULPA POR ELE VENTILADA. VALOR PROBANTE DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. CONFISSÃO DE JORGE EM DELEGACIA, NARRANDO COM DETALHES A PRÁTICA DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS QUANTO AO RÉU JORGE. CONDENAÇÃO ACERTADA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA OU EM CRIME MENOS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA DO ACUSADO NO LATROCÍNIO, ATUANDO DIRETAMENTE NA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL E EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA O OFENDIDO.

II. PEDIDO ABSOLUTÓRIO FORMULADO EM FAVOR DOS RÉUS ELISABETE E JOSÉ. ACOLHIMENTO. EFETIVA CARÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E JUDICIALIZADAS EM DESFAVOR DELES. CONDENAÇÃO DE AMBOS QUE POSSUI EXCLUSIVO AMPARO NA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU JORGE, RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO OU PRODUTO DO DELITO NA POSSE DOS RÉUS ELISABETE E JOSÉ. ÁLIBI DA RÉ ELISABETE QUE FOI CONFIRMADO POR TESTEMUNHA ACUSATÓRIA INQUIRIDA NA INSTRUÇÃO. RÉU JOSÉ QUE, MESMO NA LINHA DA NARRATIVA INQUISITORIAL DE JORGE, NÃO TERIA CIÊNCIA DO ESCOPO DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL, POIS FORA SUPOSTAMENTE INDUZIDO, MEDIANTE ARDIL, A ATACAR A VÍTIMA POR CIÚME. INVIABILIDADE NA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM ÚNICO SUPORTE NA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU, À MÍNGUA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. IMPERIOSA ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ E ELISABETE, À LUZ DO
IN DUBIO PRO REO
.

APELAÇÃO DO RÉU JOSÉ DOS SANTOS SOUZA CONHECIDA E PROVIDA, PARA ABSOLVÊ-LO NA FORMA DO ART. 386, INCISO VII, DO CPP; APELAÇÃO DOS RÉUS JORGE SOUZA DIAS DA SILVA E ELISABETE SANTOS CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, PARA ABSOLVER APENAS A ÚLTIMA ACUSADA, NA ESTEIRA DO ART. 386, INCISO VII, DO CPP.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Recurso
s
de Apelação

n.º
0300047-87.2015.8.05.0250
, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho-BA, sendo
Apelante
s
os Réus
José dos Santos Sousa
,
Elisabete Santos
e
Jorge Souza Dias da Silva
, e
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhece
r

da Apelação do Réu José dos Santos Sousa e dar-lhe provimento, para absolver o referido Acusado
, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; bem como
conhecer da Apelação dos Réus Jorge Souza Dias da Silva e Elisabete Santos e dar-lhe parcial provimento
,
para absolver somente a última Acusada
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do supracitado Código, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora